Tribunal: STF
Processo: Rcl 49297
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo - Sindasp opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática que não conheceu da presente reclamação.



    Segundo a decisão recorrida, a postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 988, do Código de Processo Civil.



    Em suas razões, o embargante aponta a existência de obscuridade já que, conforme aduz, foi alegada usurpação da competência do Supremo, e “que a usurpação se deu pelo afrontamento ao princípio da legalidade”. 



    É o relatório. 



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventual obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, assim como não esclareceu de que modo a inadmissão de seu recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça representaria usurpação da competência deste Tribunal Constitucional.



    Conforme salientei, a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator